Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733067-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR MARTINS DAS CHAGAS APELADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por IGOR MARTINS DAS CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, por ele ajuizada em desfavor de UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES e S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, indeferiu a petição inicial em decorrência do não recolhimento das custas iniciais e por não ter sido comprovado que os réus Alberi e Leidimar são sócios da empresa Unick sociedade de investimentos LTDA. O apelante não recolheu o preparo recursal por persistir na obtenção da gratuidade de justiça, não concedida na origem. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção legal de veracidade, consoante o disposto no art. 99, §3o, do CPC, deve-se atentar que o §2o do mesmo artigo prevê a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. O apelante narra que, ao longo de vários meses entregava aos réus valores que chegavam a R$ 3.496,00 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais) com o objetivo de investimento para obter juros de 1,5 a 3% ao dia. Portanto, é razoável concluir que o dinheiro mensalmente investido poderia constituir sobras salariais, e, consequentemente, o apelante ainda disporia de margem de igual monta, caso não tenha sobrevindo mudança em sua vida financeira. Diante do exposto, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar prova dos requisitos (art. 99,§2o do CPC) No mesmo prazo, faculta-se a juntada de documentos que comprovem a existência de despesas comprometedoras de seu orçamento, como extratos de contas bancárias, despesas com moradias e demais utilidades essenciais. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado supra, faculto a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o). Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2021